Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA ENTRE CRECHES PARA LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O direito à matrícula em creche pública corresponde àquela afetada pelo Supremo Tribunal Federal, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 548.
2. Em que pese o tema venha sendo objeto de constantes debates, grande parte da doutrina e da jurisprudência têm decidido que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito público subjetivo.
3. No caso em comento, o direito à educação já está sendo garantido à agravante, a qual se encontra devidamente matriculada em creche escolar.
4. Não se mostra possível determinar a transferência entre creches para atender à conveniência da infante ou da sua família. Não há direito público subjetivo à transferência entre creches para local mais próximo da residência da agravante.
5. O provimento do pedido acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das creches, que é competência discricionária do Poder Público.
6. Não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.